Tribunal: TJMT
Processo: 1030935-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030935-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), ISRAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 024.355.971-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL - TEMA 1051 DO STJ - FATO GERADOR - SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS - PRECEDENTES DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ESTATU
T
O DA ADVOCACIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme Tema 1051 do STJ.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR, pacificou o entendimento de que a sentença é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente ao pedido
recuperacional
.

4.
Se
a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais
foi
proferida em data posterior ao pedido de recuperação judicial, correta a decisão que reconheceu sua natureza extraconcursal.

5. O
s honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de serem fixados na mesma sentença que julga o mérito da causa, constituem direito autônomo do advogado, conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia):

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face d
a
decisão interlocutória que nos autos
da

Habilitação
de Crédito nº 1002739-46.2025.8.11.0041
,
reconheceu
que os honorários sucumbenciais fixados na
Ação nº 1042556-59.2021.8.11.0041

não se sujeitam à recuperação judicial da agravante
, por terem sido fixados em sentença proferida após o pedido
recuperacional
.

Em suma, aduz a agravante que os honorários sucumbenciais devem ser considerados créditos concursais, uma vez que o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial.

Pontua que a ação que originou a fixação dos honorários foi ajuizada em
25/11/2021
, enquanto a Recuperação Judicial foi distribuída em
02/02/2023
.

D
efende que, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e o Tema 1051 do STJ, todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos, ainda que não vencidos.

Enfatiza ainda que os honorários decorrem da atuação jurisdicional do advogado, sendo a sucumbência uma consequência lógica e direta da atividade jurisdicional, tendo por fato gerador a data de início da prestação jurisdicional.

No mais, assevera que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal discutido na demanda, seguindo a mesma sorte deste.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo

e, no
mérito
,
provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 315469376
.

As
contrarrazões
vieram no
ID nº 321803380
, defendendo
a manutenção da decisão recorrida, argumentando que os honorários sucumbenciais foram fixados por sentença proferida em
08/05/2023
, ou seja, após o pedido de recuperação judicial (
02/02/2023
), tratando-se, portanto, de crédito constituído posteriormente, o que lhe confere natureza extraconcursal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 325304368
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia do presente recurso consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, mas em ação ajuizada anteriormente ao referido pedido, devem ser considerados créditos concursais ou extraconcursais.

Não é de se olvidar

que
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que o fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa, e não o ajuizamento da ação, consoante
Tema 1051
, com seguinte tese:

"
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
."

Aliás, a Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR
, decidiu que a sentença é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Confira:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.
1 .
Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
3 .
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em
julgado.Por
outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas .4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.”
(STJ -
EAREsp
: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/05/2019 RMPRJ vol. 74 p. 355 RSTJ
vol
. 254 p. 25)

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores e encontra-se em consonância com a decisão agravada, que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais fixados em
08/05/2023
, após o pedido de recuperação judicial apresentado em
02/02/2023
. Confira:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. (...)
2.A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana necessariamente nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput, da lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. (...)"
(STJ - REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020).Grifei.

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005
" (
AgInt
no
AREsp

n .
1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).
3 .
Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1858302 DF 2021/0078723-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

Embora a agravante sustente que o fato gerador dos honorários seria o ajuizamento da ação, tal tese não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que considera a sentença como o marco temporal para a constituição do crédito honorário.

Portanto, o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o que lhe confere natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Com relação a alegação
que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal discutido na demanda, devendo seguir a mesma sorte deste
, não procede.

Embora seja correto afirmar que os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem do resultado da demanda, isso não significa que seu fato gerador seja o mesmo do crédito principal. O fato gerador do crédito principal pode ser anterior ao ajuizamento da ação, enquanto o fato gerador dos honorários sucumbenciais é, conforme pacificado pelo STJ, a sentença que os fixa.

Ademais, os honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de serem fixados na mesma sentença que julga o mérito da causa, constituem direito autônomo do advogado, conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia):

"Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Portanto, ainda que se reconheça a natureza acessória dos honorários advocatícios sucumbenciais em relação ao crédito principal, tal característica não tem o condão de alterar o momento de sua constituição, que ocorre com a prolação da sentença que os fixa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,

nego provimento ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025